Tribunal: TJMT
Processo: 1003533-74.2022.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003533-74.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIANE FIGUEIREDO DA COSTA - CPF: 067.867.891-02 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MANOEL RODRIGO ALCANTARA BORGES - CPF: 042.550.131-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BENEDITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 841.619.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE GABRIEL DA SILVA SEVERINO - CPF: 066.250.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOARES MONTEIRO - CPF: 028.719.151-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA DA SILVA - CPF: 620.987.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 027.314.201-11 (VÍTIMA), R. M. P. - CPF: 062.530.951-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. TRÊS INVESTIGADOS. RECURSOS DAS DEFESAS RAIANE E MANOEL.
1.
DESPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.
(RAIANE E MANOEL). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
(RAIANE E MANOEL).

MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNICIA DO ENUNCIADO Nº. 2 TCCR/TJMT.
3.
ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DESPRONÚNCIA DOS
CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA
. (MANOEL) INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. ENUNCIADO Nº. 38 TCCR/TJMT.
4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
(RAIANE). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. ENUNCIADO Nº. 06 TCCR/TJMT.
RECURSOS DE RAIANE E MANOEL, DESPROVIDOS. SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, no caso, por motivos de rivalidade de facções criminosas, valendo recordar, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
.

2.
Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I, IV e V, do §2º, do art. 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que os recorrentes teriam agido por motivo torpe
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima (pois há indícios suficientes de que ela estaria envolvida com facção criminosa rival e foi alvejada de surpresa). Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes. (Enunciado nº. 2 TCCR/TJMT).

3.1.

Na fase
judicium accusationis
, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri,
conforme preceitua o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

3.2.
Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”.

4.
Mantém-se a prisão preventiva da recorrente, porquanto fundamentada na necessidade da prisão para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e periculosidade evidenciada pelo seu envolvimento com organização criminosa de alta periculosidade, tendo participado, em tese, da logística da morte da vítima, encomendada em face de rivalidade das facções criminosas do
Comando Vermelho
e
PCC
. Além disso, o fato dela responder por outras ações penais (por crimes de organização criminosa e homicídio) é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocada em liberdade (Enunciado nº. 06 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Manoel Rodrigues Alcântara, Raiane Figueiredo da Costa
e
Marcos Vinícius Amorim Rosa
foram pronunciados pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Criminal de Barra do Bugres/MT
, pela suposta prática dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2º, I e IV do CP – Fato 1),
Receptação
(art. 180 c/c artigo 29, do CP – Fato 2) e
Associação Criminosa
(art. 288, do CP – Fato 3), enquanto
Manoel
e
Raiane
pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/03 – Fato 3) e
Marcos
, pelo crime de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art.12, da Lei 10.826/03 – Fato 3) (ID 204968486).

Nas
razões
sob ID 204968488, a Defesa de
Raiane Figueiredo da Costa
pretende a
despronúncia
do crime de
Homicídio Qualificado,
seja por ausência de
animus necandi,
seja por negativa de autoria com base no art. 414 do CPP; o
afastamento das qualificadoras
e por fim, a
revogação da prisão preventiva
.

Nas
razões
sob ID 204968506, a Defesa de
Manoel Rodrigues Alcântara
pretende a
despronúncia
dos delitos de
Homicídio Qualificado e de Associação Criminosa,
sob o argumento de que estão ausentes indícios de autoria; o
decote das qualificadoras
, a
absolvição
sumária do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
, por falta de prova, e finalmente, a
desclassificação
do delito de Receptação dolosa, para a modalidade
culposa
.

Marcos Vinícius Amorim Rosa,
após intimado, optou por
não
recorrer da decisão de pronúncia (ID 204968501).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 204968505 e 204968512).

Em sede de
Juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (ID
204968510).

A douta
PGJ
manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue (ID 208427187):

“EMENTA: ART. 121, §2º, INCISO I E IV; ARTIGO 180; ARTIGO 288, TODOS DO CP; E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03. Suficiência de Provas da Materialidade e de Indícios de Autoria (Recurso de Raiane Figueiredo da Costa):
Pronúncia – Defesa - Autoria - Materialidade – Provas documentais - Depoimentos de testemunhas - Tribunal do Júri - Código de Processo Penal – Jurisprudência pacífica.
Fundamentos da Sentença de Pronúncia (Recurso de Manoel Rodrigo Alcantara Borges):
Crimes imputados - Tribunal do Júri - Materialidade - Indícios de autoria – Boletins de ocorrência - Autos de prisão em flagrante - Laudos periciais - Depoimentos de testemunhas.
Decote das Qualificadoras (Recurso de Manoel Rodrigo Alcantara Borges):
Qualificadoras - Pronúncia - Competência do Tribunal do Júri - Manifestamente improcedentes - Jurisprudência - Motivo torpe - Rixa anterior - Princípio do juiz natural.
Porte Ilegal de Arma de Fogo (Recurso de Manoel Rodrigo Alcantara Borges):
Arma de fogo - Porte ilegal - Veículo conduzido - Auto de prisão em flagrante - Depoimentos de testemunhas.
Receptação (Recurso de Manoel Rodrigo Alcantara Borges):
Receptação - Origem ilícita - Prova - Ônus da prova - Veículo conduzido – Apreensão.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 14.09.2022, às 19h30min, em uma residência particular localizada no município de Barra do Bugres-MT,
Manoel Rodrigues Alcântara, Raiane Figueiredo da Costa
e
Marcos Vinícius Amorim Rosa,

por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima
Luiz Antônio do Nascimento Barbosa
(Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do Fato 1,
Manoel
e
Raiane
transportaram e mantiveram arma de fogo de uso permitido, (Fato2), enquanto
Marcos
possuiu e manteve armas de gogo de uso permitido e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Fato 3).

Narra-se, ainda, que até o dia 14.09.2022,
Manoel, Raiane
e
Marcos
conduziram coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja o veículo
Renalt Duster,
cor preta, derivado de crime patrimonial ocorrido em Cuiabá (Fato 4), bem como, o trio teria se associado para a prática de diversos crimes, como os de receptação, posse e porte ilegal de arma de fogo e homicídio (Fato 4).

Em razão desse cenário, eles foram denunciados pelos delitos descritos nos artigos
art. 121, §2º, I e IV do CP, art. 180 c/c artigo 29, do CP e art. 288, do CP, enquanto
Manoel
e
Raiane,
pelo crime do art. 14 da Lei nº. 10.826/03) e
Marcos
, pelo crime do art.12, da Lei 10.826/03.

Após instrução preliminar do processo,
Manoel, Raiane
e
Marcos
foram pronunciados pelo Juízo singular, suposta prática dos crimes de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, §2º, I e IV do CP), Receptação (art. 180 c/c artigo 29, do CP) e Associação Criminosa (art. 288, do CP), enquanto
Manoel
e
Raiane,
pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei nº. 10.826/03) e
Marcos
, pelo crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art.12, da Lei 10.826/03).

A
princípio
, as
existências dos crimes
estão comprovadas nos autos, conforme teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 204970828), Boletins de Ocorrência (ID 204970831 e 204968310), Termo de Exibição e Apreensão (ID 204970834, 204970842 e 204970837), Relatório Policial (ID 204970833 e 204968320), Laudo Pericial e Mapa Topográfico (ID 204968326), Balística Forense (ID 204968327), além da prova oral produzida no inquérito policial corroborada na instrução criminal (ID 204970838, 204970839, 204970840/204970841 e ID 204968469).

É o relato.

1.

DESPRONÚNCIA

Raiane
pretende a despronúncia do crime de Homicídio Qualificado
,
seja por ausência de
anumis necandi,
seja por negativa de autoria com base no art. 414 do CPP, ao passo que
Manoel,
visa a despronúncia do delito de Homicídio Qualificado, sob o argumento de que estão ausentes indícios de autoria.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

Em relação aos indícios de autoria atribuídos aos recorrentes, nesta fase de cognição preliminar, ao contrário do sustentado pelas defesas, existem sim elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

Em linha gerais, os documentos constantes nos autos revelam que no dia 14.09.2022, o adolescente Ronildo Monteiro Prado pediu que a seu padrasto, a vítima
Luiz Antônio do Nascimento Barbosa,
o levasse até a casa de
Garielly
(namorada de
Ronildo
). Quando chegaram no local,
Luiz Antônio
foi surpreendido pelos pronunciados que chegaram no local em um veículo
Renalt Duster
(objeto de crime ocorrido em Várzea Grande, em 17.06.2022), que efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que na tentativa de se proteger, correu em direção oposta aos pronunciados, mas foi alvejado por um disparo de arma de fogo na região das costas, o que causou a sua morte.

Nas diligências, os policiais localizaram o veículo
Renalt Duster
e, na abordagem, constataram que o veículo estava sendo conduzido por
Manoel,
com
Raiane
a bordo, que quebrou seu aparelho celular na tentativa de ocular possíveis provas. Manoel relatou aos patrulheiros que seria faccionado do
Comando Vermelho
e que teria recebido ordens para “fazer a fita” à
Marcos
, que se deslocou de Cuiabá até Barra do Bugres, para ceifarem a vida de
Wagner
, vulgo “
Quebrada”,
faccionado da organização criminosa denominada “
Primeiro Comando da Capital”
- PCC.

Após descoberta do esconderijo dos envolvidos, os policiais encontraram no local,
Marcos,
que estava com uma arma de fogo.

Na fase policial,
Raiane
negou a prática dos delitos;
Manoel
disse apenas que a arma de fogo e o veículo estavam sob sua guarda, pois em suas palavras: a
“arma de fogo encontrada no carro Duster, sendo uma pistola calibre 380 é de sua propriedade e há aproximadamente quinze dias está com a mesma”,
e que estava naquela cidade para “fazer a fita”, que viria “gente de fora” para ajudá-lo (Marcos) e que
Wagner
“
era do Comando Vermelho e por dívida "rasgou a camisa" e passou para a Facção do "PCC",
ao passo que
Marcos

permaneceu em silêncio.

Em juízo,
Raiane
e
Marcos

negaram a prática dos crimes, e Manoel disse que um “tio” lhe ofereceu a quantia de R$ 500,00 para guardar o veículo e que não tinha conhecimento da sua origem, bem como não sabia acerca da arma de fogo (ID 204970844, 204968300, 204970847 e 204968469).

Ronildo Monteiro Prado
relatou que no dia 14.09.2022, foi até a casa de sua namorada
Gabrielly
– irmã de
Wagner Costa Alves
, vulgo “
Quebrada
”, faccionado do “PCC” com seu padrasto (a vítima
Luiz Antônio
), quando se aproximou um homem em uma motocicleta, portando uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 12, cano longo, cor preta, dizendo-lhe para não correr, mas
Ronildo
assim o fez, bem como seu padrasto correu para sentido oposto, “viu o veículo
Duster
chegando”, quando ouviu disparo de arma de fogo, mas não viu quem efetuou o disparo (ID 204970839 e

204968469).

Kaike Gabriel da Silva Severino
estava próximo ao local dos fatos e apenas ouviu disparos de arma de fogo (ID 204970840 e 204968469).

O PM
Benedito Ferreira Campos
, nas duas fases do processo, alegou que receberam informações via 190, acerca de disparos de arma de fogo efetuados no local dos fatos, e quando ali chegaram socorreram a vítima
Luiz Antônio.
Além disso, obtiveram informações de que havia uma segunda vítima –
Ronildo
– que durante entrevista disse-lhe que estava namorando
Gabrielly,
a qual

lhe pediu insistentemente para ir até a dela, e quando chegou na residência dela com seu padrasto (a vítima
Luiz Antônio
), foram abordados por um homem em uma motocicleta, armado, e em seguida, se aproximou o veículo
Duste,
quando foram efetuados os disparos.

Narrou que durante buscas localizaram o veículo
Duster,
sendo conduzido por
Manoel –
que teria confessado extrajudicialmente ter participado do delito de homicídio, pois foi o motorista na ação delituosa e que teria deixado os agentes do crime em uma casa,

com
Raiane
a bordo, que quebrou o celular quando viu os policiais. Além disso,
Manoel
indicou o local em que teria deixado os demais participantes, momento em que os policiais abordaram
Marcos
que, inclusive, apontou uma arma de fogo em direção aos policiais e tentou fugir.

Na citada casa, os policiais apreenderam um colete à prova de balas e mais dois artefatos bélicos. Ademais, no local havia outras pessoas que ao notarem a presença policial empreenderam fuga, e que a arma de fogo utilizada no crime, foi levada por um dos suspeitos que se deslocou de Cuiabá até Barra do Bugres para cometer o crime, a mando de organização criminosa denominada
Comando Vermelho,
e que o alvo seria de uma
facção rival
-
PCC
(ID 204970837, 204970838 e 204968469).

O
IPC Denis Garcis de Farias
corroborou as palavras do
PM Benedito
em juízo (ID 204968469).

Nesse contexto, entendo que existem
sim
indícios mínimos de autoria delitiva por parte dos recorrentes
Raiane
e
Manoel,
permitindo a pronúncia e submissão dos recorrentes ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela. Isso porque, segundo
Ronildo,
após ele e seu padrasto (
Luiz Antônio
) serem abordados por um homem não identificado em uma motocicleta, que estava armado e ordenando que não reagissem, se aproximou o veículo
Duster,
da residência da namorada de
Ronildo
,
Gabrielly -
irmã de
Wagner –
faccionado do
PCC
-, local dos fatos, momento em que
Ronildo
ouviu disparos de arma de fogo, mas não viu quem efetuou os disparos, pois estava fugindo em direção oposta ao seu padrasto (a vítima
Luiz Antônio
). Aliado a isso, após diligências, os policiais localizaram o veículo
Duster,
com
Manoel
conduzindo e
Raiane,
que quebrou seu aparelho celular com a chegada dos agentes da lei.

Como se não bastasse,
Manoel teria
confessado extrajudicialmente que teria participado do delito, na função de motorista.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Aliás, rememora-se que nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antònio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Ressalte-se, por fim, que segundo a Corte Suprema, não há ofensa ao princípio da presunção de inocência, porque a aplicabilidade – verificação do estado de inocência ou culpa – nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri, isso, porque, na dúvida, quanto a responsabilidade penal do acusado, se faz necessária a remessa dos autos para o Conselho de Sentença (Vide: STJ -ARE 986566 AgR).

Destarte, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes.

2.

QUALIFICADORAS

As Defesas de
Raiane
e
Manoel
pleiteiam, também, a
exclusão das qualificadoras
do crime (motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

No entanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que os crimes teriam sido motivados pelo fato de que a vítima teria algum envolvimento com facção criminosa rival -
PCC
, enquanto os recorrentes seriam integrantes do
Comando Vermelho,
o que, pode revelar torpeza.

Igualmente, extrai-se dos autos, a princípio, que o delito ocorreu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, as vítimas teriam sido surpreendidas com os disparos de arma de fogo. Assim, considerando que os crimes, em tese, foram praticados à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente”. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

3.

CRIMES CONEXOS

Manoel
pretende a absolvição do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, por falta de prova; a despronúncia do delito de Organização Criminosa e a desclassificação do delito de Receptação dolosa para a modalidade culposa.

Consigne-se que o rito especial dos crimes dolosos contra a vida prevê duas fases procedimentais, a primeira conhecida como
Judicium Accusationis
ou Juízo de Acusação, em que se analisa a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, com o fito de promover a admissibilidade da acusação podendo-se resultar na pronúncia, despronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

Por sua vez, a segunda fase denominada
Judicium

Causae
ou Juízo da Causa é a submissão da matéria para o Conselho de Sentença, Juízo Natural da causa, sendo ao final proferida sentença com resolução de mérito.

No caso em apreço, vê-se que a Defesa de
Manoel
impugnou os crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Organização Criminosa e Receptação, mas, por ser conexo ao doloso contra a vida, segue o rito especial e escalonado, de acordo com os ditames do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal que prevê:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

Deste modo, prevalecendo o rito especial do Júri, impede-se a apreciação das teses aqui impugnadas, sendo a competência natural do Conselho de Sentença, a quem caberá a apreciação dos fatos conexos e atinentes ao crime doloso contra a vida pelos quais o recorrente foi pronunciado. Sobre o tema:

“2.3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo,
em razão de sua vis attractiva, não havendo que se cogitar em despronúncia quanto ao delito de integrar organização criminosa. 3. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido”. (N.U 1028338-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024). Destaquei.

Assim, diante dos próprios termos do Recurso em Sentido Estrito, que afirma a posse de artefato bélico pelo recorrente, por pequeno período de tempo que seja, conclui-se haver indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao delito em apreço, devendo este também ser levado a julgamento popular, por força do mandamento do artigo supramencionado e da competência constitucional do Tribunal do Júri estabelecida no artigo 5.º, inc. XXXVIII, "d", da Constituição Federal, ocasião em que se apreciará as teses de mérito arguidas pelo recorrente

4.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Por fim,
Raiane
almeja a revogação da prisão preventiva, sem expor seus fundamentos.

Razão
não
lhe assiste.

Isso, porque, na noite de 14.09.2022, os corréus
Manoel Rodrigo Alcântara Borges
e
Marcos Vinícius Amorim Rosa
foram até a residência em que estava
Luiz Henrique do Nascimento Barbosa
e efetuaram um disparo de arma de fogo contra o a vítima, causando-lhe a morte. A vítima estava acompanhada do adolescente
Ronildo Monteiro Prado –
enteado.
Na sequência, os agentes de segurança localizaram
Manoel
e
Raiane
a bordo do veículo
Renault Duster
(objeto de roubo em 17.6.2022 em Várzea Grande-MT) e em poder de um revólver calibre .38, e no momento da abordagem, ela teria quebrado o aparelho celular para impedir o acesso dos patrulheiros ao seu conteúdo.

A recorrente foi presa em flagrante no dia 15.09.2022, e
audiência de custódia,
a magistrada singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, mediante os seguintes fundamentos, em suma (ID 204968337):

“No caso vertente, vislumbro a presença dos requisitos da prisão preventiva, conforme dicção do artigo 312, do CPP, calcado na garantia da
ordem pública
, pelos seguintes motivos. O
fumus delicti comissi
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicada no art. 312 do CPP, quais sejam,
a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. O “
fumus comissi delicti
” revela-se nas informações constantes no APF no qual trazem a autoria do crime cometido. Outrossim, para que se tenha como satisfeito o requisito do “
periculum libertatis
”, basta que ao menos uma das hipóteses do artigo 312 do CPP se ache comprovada no caso em concerto (...), pois o crime ocorreu supostamente por rivalidade de facções crimino sas mediante emboscada com a participação da acusada Raiane como cooperadora quando pediu ajuda das vítimas com a possível e pretensa vontade de matar, não se consumando contra uma das vítimas pois a mesma conseguiu de evadir do local. Quanto ao pedido de relaxamento da prisão e alternativamente a prisão domiciliar em favor da acusada Raiane, verifica-se que descabido os pedidos, posto que é possível verificar fortes indícios do envolvimento da acusada no crime e ainda com a concessão da prisão domiciliar anteriormente a mesma veio a romper a tornozeleira sopesando que nada impediria que a mesma pudesse nesse caso mais grave reiterar a pratica para possível fuga”.

Empós, no julgamento do HC nº. 1020945-42.2022.8.11.0000, de minha relatoria, por unanimidade, esta Terceira Câmara Criminal, no julgamento em 12.12.2022, desproveu o pedido da Defesa para revogar a prisão preventiva da recorrente, porque presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, haja vista que a decisão primeva estar baseada idoneamente, na gravidade concreta da conduta, ena periculosidade social da agente, para a garantida da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, eis que a recorrente possui registro criminal pretérito (ID 204968334).

Atualmente, o d. Juízo manteve a prisão preventiva da recorrente na decisão de pronúncia, a seguir (ID 204968486), eis que presentes os fundamentos para a manutenção do ato constritivo.

Diante desse contexto, uma vez que persistentes os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva da recorrente, tendo em vista a ausência de qualquer alteração fática capaz de revogar a prisão cautelar, não há que se falar na concessão do pedido para libertar a recorrente, diante da pluralidade de agentes (três), a notícia de que o crime teria sido motivado por desavenças de facções rivais, somadas ao registro pretérito por delitos de organização criminosa e homicídios, indicam maior desvalor da conduta e a periculosidade social, revelando que os fundamentos da decisão enfrentada estão em sintonia com o caso fático e com a jurisprudência deste Corte de Justiça. Nesse sentido:

“1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 2. In casu, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos de furto qualificado e estelionato, que atingiram diversas vítimas e envolveram ao menos 05 (cinco) veículos irregularmente vendidos a terceiros, após sua locação fraudulenta, inclusive em nome de interposta pessoa [então funcionário da paciente], ao que se somam os registros criminais desfavoráveis da beneficiária desta ordem - existentes em ao menos dois Estados, a saber, Mato Grosso e Goiás, sem descurar que a investigada se encontra foragida desde a prática dos delitos, pendendo ainda de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido há quase três anos. Precedentes. 3. Consoante pacificado pelos Tribunais Superiores, a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo certo, ainda, que a demonstração da contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade no momento da decretação, exatamente como ocorre in casu. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”. (N.U 1011610-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

A propósito, confira-se o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, diante da presença dos pressupostos e requisitos do decreto cautelar, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não há que se falar em qualquer ilegalidade, já que o
decisum
atacado se encontra devidamente fundamentado, de acordo com o art. 312 do CPP.

No ponto, este e. TJMT editou o Enunciado nº. 50 TCCR/TJMT, no sentido de que
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

5.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
NEGO
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelas Defesas de
Manoel Rodrigues Alcântara
e
Raiane Figueiredo da Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024